Tribunal: TJES
Processo: 5013504-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013504-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de instrumento nº 5013504-52.2024.8.08.0000

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

Delícia Refeições Coletivas Ltda. - ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 12825862
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravada nos autos da ação de execução fiscal originária,
“[...]para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)[...]”
, além de condenar
“[...]o

Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido[...]”
. (ID. 44761683)

Em suas razões, o embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões, pois não se manifestou
“[...]sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos da decisão no julgamento do RE 736090 Tema 863, STF[...]”
, bem como
“[...]sobre quais períodos esta decisão se aplicaria, uma vez que grande parte da autuação se refere às denominadas “MULTAS ISOLADAS”[...]”
. Além disso, requereu
“[...]a suspensão do processo até que ocorra o trânsito em julgado nos autos do RE 1.412.069[...]”
, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ID. 13466872)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 13484629)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões, pois não se manifestou
“[...]sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos da decisão no julgamento do RE 736090 Tema 863, STF[...]”
, bem como
“[...]sobre quais períodos esta decisão se aplicaria, uma vez que grande parte da autuação se refere às denominadas “MULTAS ISOLADAS”[...]”
. Além disso, requereu
“[...]a suspensão do processo até que ocorra o trânsito em julgado nos autos do RE 1.412.069[...]”
, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ID. 13466872)

Em que pese o fato de que as matérias tidas por omissas pelo recorrente não foram aduzidas nas razões do agravo de instrumento desprovido, circunstância que evidencia flagrante inovação recursal, anoto que
o Supremo Tribunal Federal promoveu a dita modulação de efeitos para que as repercussões do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863) ocorram a partir da edição da Lei n. 14.689/2023 (publicada em 20/09/2023), ressalvando-se, contudo, os fatos geradores ocorridos até essa data, em relação aos quais ainda não tenha havido o pagamento da multa abrangida pelo Tema 863.

N
o caso concreto, todos os fatos geradores das multas impugnadas são anteriores à vigência da Lei n. 14.689/2023 (ano de 2019) e ainda não foram pagas, subsumindo-se, portanto, à ressalva expressa na modulação de efeitos promovida pelo STF.

Além disso,
“[...]O Tema nº 487 do STF tem a discussão estabelecida acerca das multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias não podem ter caráter confiscatório, aplicando-se os limites proporcionais definidos em lei e jurisprudência. Porém, não existe tese fixada até o momento.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000599-75.2021.8.08.0014, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2025)

Por fim,
ressalto que não há que se cogitar suspender o trâmite processual ante
a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), pois o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Como se sabe,
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como ocorre no caso vertente.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.